Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas para condenação, quando a materialidade e autoria do crime de resistência ficaram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas, no caso os policiais responsáveis pela ocorrência, bem como pela prova documental.

2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Seus testemunhos possuem relevante força probatória, quando corroborados por outros elementos de prova e, sobretudo, quando não são produzidas provas aptas a afastar essas presunções e também não há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.

3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Já na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, por exemplo: fugir, cuspir, esconder as mãos ou debater-se para evitar ser algemado.

4. Se no caso concreto, a ré foi abordada pelos policiais porque trazia consigo uma arma de fogo e, a despeito das ordens dos agentes, ela se opôs ativamente à execução do ato de prisão, mediante violência, por meio de chutes, o que acabou por lesionar um deles, conforme se verifica no laudo de exame de corpo de delito, é de se reconhecer que houve resistência ativa, a tipificar o crime do artigo 329 do Código Penal.

5. Apelação conhecida e não provida.